Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DIARISTA. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 155, § 4o, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal. A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea e a aplicação de fração menor pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora do abuso de confiança diante da relação entre ré e vítima; (ii) estabelecer se a confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) verificar se a fração de 2/3 aplicada ao crime continuado é proporcional ao número de infrações praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se o abuso de confiança quando a ré, diarista da residência da vítima, utilizava-se da proximidade e do acesso facilitado para utilizar indevidamente o cartão de crédito da ofendida, o que justifica a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
4. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a confissão espontânea, embora reconhecida, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270).
5. A aplicação da fração de 2/3 em razão do crime continuado é legítima, pois foram comprovadas, com base em extratos e contestações, 127 condutas típicas praticadas pela ré, em diversos períodos e com recorrência.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44; 59; 65, III, “d”; 71, caput; e 155, §4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.06.2009; STJ, REsp 2.057.181/SE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdãos 1320733, Rel. Des. George Lopes, j. 25.02.2021; 1316692, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 11.02.2021; 1334570, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 22.04.2021.